Tribunal: TJMT
Processo: 1017229-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017229-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IRISMAR DAMASCENO DE PAULA - CPF: 597.033.934-20 (ADVOGADO), MMSOLUTIO SERVICE EIRELI - ME - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (AGRAVANTE), COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA - CNPJ: 02.790.893/0001-41 (AGRAVADO), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (AGRAVADO), RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.307.386-00 (ADVOGADO), FERNANDA DOROTA DE MELLO - CPF: 331.745.228-54 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO), SABRINA LOPEZ DE MORAIS - CPF: 260.436.898-63 (ADVOGADO), BIJU HAUSE COMÉRCIO DE JÓIAS E BIJUTERIAS EIRELLI (MICHEL DA SILVA ALVES) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO DECLINADA PARA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA – SÚMULA No 335 DO STF – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É válida a cláusula de eleição de foro firmada em contrato, principalmente quando não houver vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça.

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”
(Súmula n. 335 do STF)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MM SOLUTO SERVICE EIRELI - ME, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO de no 1002561-85.2020.811.0037, interposta contra USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS E OUTROS, movida em razão da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 1006346-89.2019.8.11.0037, declinou a sua competência para julgar os feitos originários, determinando-se a redistribuição dos autos à Comarca de São Paulo - SP.

Em breve síntese, a empresa agravante informa que o declínio da competência se deu em razão da cláusula de eleição de foro posta no título executivo extrajudicial que embasou a ação de execução originária. Defende que a cláusula de eleição do foro em instrumentos particulares é relativa por ser territorial, motivo pelo qual o feito deve continuar tramitando junto à Comarca de Primavera do Leste-MT.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, reconhecendo a competência do Juízo
a quo
para julgar o presente feito.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de ID n. 54877953).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de ID n. 55233977).

Apresentado pedido de reconsideração pelos recorrentes (Petição de ID n. 55243951), determinei a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente recurso (Decisão de ID n. 55719996).

Contrarrazões devidamente apresentadas (Petição de ID n. 57688964).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A parte agravante se insurge contra o
decisum
prolatado nos Embargos à Execução opostos, no qual o juízo declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Paulo - SP.

Isto se deu porque as partes litigantes assinaram um instrumento de confissão de dívida, que é o objeto da execução, na qual consta cláusula de eleição de foro, na qual elegeram o foro da citada comarca como competente para dirimir quaisquer demandas judiciais referentes à relação jurídica entre eles.

O c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.675.012 com a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, entendeu válida a cláusula que estabelece a eleição de foro, especialmente como as do caso em análise, que não envolve partes em situação de hipossuficiência ou com dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.

Além disso, a Súmula n. 335 do e. Supremo Tribunal Federal enuncia a eficácia d
a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato
.

Neste caso, é evidente a liberdade das partes de estabelecer cláusulas sobre a eleição do foro, já que não são hipossuficientes, e ademais a parte agravante não mostrou que a manutenção daquele escolhido na avença lhe traria algum dano. Dessa maneira, não se justifica impedir o cumprimento do que foi pactuado inicialmente entre os litigantes.

Ademais, como bem salientou o Juízo
a quo
na decisão atacada:

"Constato, ainda, que nao houve qualquer alegacao de invalidade da referida clausula, nao havendo qualquer prejuizo as partes quanto a remessa dos autos ao foro eleito, vez que todas elas possuem sede e filiais no estado de Sao Paulo (Ids no 32517289, 32516680 e 32516668 - pag. 22), devendo, portanto, ser respeitada a autonomia da vontade das partes no momento da contratacao."

A propósito, colaciono alguns julgados do STJ, deste Tribunal de Justiça e, também, de outros Tribunais, que resolveram no mesmo sentido:

"PROCESSO CIVIL – RECURSO ESPECIAL – REEXAME DE CLÁUSULA – MATÉRIA FÁTICA – SÚMULAS 5 E 7 – ELEIÇÃO DE FORO – ABUSIVIDADE – SÚMULA 335/STF. I – É defeso, em instância especial, a análise de cláusula que não restou comprovadamente abusiva no juízo a quo, sob pena da incidência das Súmulas 5 e 7. II –
O STF, por meio do enunciado da Súmula 335, pronunciou-se favorável à validade da cláusula de eleição de foro
. III – Agravo regimental desprovido." (STJ – AGA 278032 – SP – 3a T. – Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro – DJU 02.10.2000 – p. 166) (grifo nosso)

"
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
COMPETÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo sido o contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, com o escopo de atender às necessidades financeiras de uma delas, não se pode inferir dos autos a hipossuficiência da compromitente cedente. Trata-se de relação mercantil e não consumerista. Ainda que se pudesse mitigar a aplicação de tal regra, no caso, não há razão para o afastamento da cláusula de eleição de foro, ante a ausência de quaisquer elementos que denotem a existência de desigualdade entre os contratantes, ou mesmo evidenciem a dificuldade dos réus em litigar no foro eleito.
2. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no CC 144.124/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 01/04/2016) (grifo nosso)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – EFICÁCIA
– ARGUIÇÃO EM PRELIMINAR DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.
Tem plena eficácia a cláusula de eleição de foro firmada em contrato, especialmente quando não for de adesão nem houver vulnerabilidade de uma das partes ou dificuldade de acesso à Justiça.
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato” (Súmula 335 do STF). A incompetência relativa da Ação de Execução deve ser arguida em preliminar de Embargos à Execução (art. 917, V, do CPC/2015). Obedecida essa regra processual, é descabido cogitar em prorrogação da competência. (N.U 1014833-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
. PRECEDENTES.
Inexiste qualquer invalidade na modificação da competência territorial, por meio de cláusula de eleição de foro, tendo em vista que se trata de competência relativa, consoante a Súmula 335 do STF.
O foro de eleição (art. 111, CPC) prevalece sobre o foro do contrato (art. 100, IV, d, CPC). Exceção de incompetência julgada procedente. Inversão dos ônus da sucumbência. Por se tratar de mero incidente incabível a fixação de honorários advocatícios. AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO." (Agravo de Instrumento No 70059170555, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 15/04/2014) (grifo nosso)

"PROCESSO CIVIL.
VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.

Diante das características das partes envolvidas, da espécie de contrato e da vultosa negociação entabulada, inicialmente, pressupõem-se que os devedores não são hipossuficientes. De rigor reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA QUE NÃO TORNA INCOMPETENTE O JUÍZO DA AÇÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL CONTRA OS AVALISTAS. NÃO EXPANSÃO DE EFEITOS COM RELAÇÃO AOS CODEVEDORES DA BENEFICIÁRIA. A ação executiva individual, que prossegue contra os avalistas, não é atraída pelo juízo da recuperação judicial. Descabida é a suspensão do processo com relação aos coobrigados da pessoa jurídica em recuperação judicial. Inteligência do § 1o do artigo 49 da Lei 11.101/2005. Agravo não provido." (TJ-SP - AI: 20189852720168260000 SP 2018985-27.2016.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 06/04/2016, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2016) (grifo nosso)

Assim, a decisão de primeiro grau deve ser mantida, reconhecendo a competência do juízo da Comarca de São Paulo-SP, por onde deverá tramitar o feito, conforme a cláusula de eleição de foro estipulada pelas partes no contrato de confissão de dívida que firmaram.

Cumpre esclarecer, por fim, que o reconhecimento da incompetência não gera a nulidade de todos os atos processuais, visto que, de acordo com o §4o do art. 64 do CPC/2015,
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
.

Por conseguinte, o juízo competente deverá definir se manterá as decisões prolatadas na lide.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Revogo a decisão de ID n. 55719996.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020